Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-09.2022.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000198-09.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I. A. G. M. - CPF: 055.587.851-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAYNE DE MAGALHAES GONCALVES MONTEIRO - CPF: 929.932.901-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000198-09.2022.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Santo Antonio do Leverger

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrido(s):

ELAYNE DE MAGALHÃES GONÇALVES MONTEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
CONCERTA (METILFENIDATO)
– FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS
–
AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA AO RECURSO REPETITIVO N° 1657156 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS DO SUS EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO DE MARCA PRETENDIDO

Nos processos que envolvem pedido de fornecimento de medicamento fora da lista do SUS deve-se observar os critérios estabelecidos no Resp. no 1.657.156 – RJ.

Recursos conhecidos e providos para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação, condenando solidariamente os réus ao fornecimento do medicamento CONCERTA (METILFENIDATO) 18 mg, sendo 01 comprimido por dia, para estabilização do TDAH.

O Município de Santo Antonio do Leverger, aduz que vem passando por dificuldades orçamentárias, de modo que o atendimento de situações individualizadas comprometeria ainda mais a receita pública e prejudicaria prestação a saúde da coletividade. Alega que o medicamento sequer está na lista do SUS, não podendo adquiri-lo e que o fornecimento seria responsabilidade do Estado. Explanou sobre o princípio da reserva do possível. Requer a improcedência da ação em relação ao município.

Contrarrazões do autor pelo improvimento de ambos os recursos.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela incompetência da Turma Recursal ante a presença de menor nos autos, em sede de parecer de segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado
a quo
em obrigar o fornecimento do fármaco.

Juntamente com a Inicial há somente um receituário, não sendo justificado o motivo dos medicamentos existentes no SUS serem ineficientes para a autora. Vejamos:

É importante relembrar a redação do Enunciado n° 58 aprovado na segunda jornada de direito da saúde do conselho nacional de justiça:

ENUNCIADO No 58 -
Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do Sistema Único de Saúde – SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1.657.156 – RJ firmou a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a incapacidade financeira
e
existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Destarte, entendo que a autora não faz jus aos pedidos iniciais.

Determino que o Estado de Mato Grosso solidariamente com o Município, apresente nos autos quais os medicamentos que a autora poderá se valer na rede pública, para tratamento de
sua patologia (
TDAH).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023